Tribunal: TJES
Processo: 5000637-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO GOMES MARTINS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000637-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO GOMES MARTINS
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Indulto natalino. Condenação por crimes não impeditivos e existência de penas por crimes impeditivos não integralmente cumpridas. Inaplicabilidade do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto parcial ao apenado Renato Gomes Martins, extinguindo a punibilidade das penas impostas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e receptação (art. 180 do Código Penal), oriundos da ação penal nº 0010801-17.2009.8.08.0048.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida ao colegiado envolve duas questões centrais:

(i) saber se é possível conceder indulto natalino com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 de forma isolada, sem a observância das disposições do art. 11 e seu parágrafo único;

(ii) saber se a existência de condenações por crimes impeditivos, cujas penas não foram integralmente cumpridas até 25/12/2022, obsta a concessão do benefício quanto aos crimes não impeditivos.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática do Decreto nº 11.302/2022 impõe a aplicação conjunta dos artigos 5º e 11, sendo este último de observância obrigatória nas hipóteses em que coexistem penas por crimes impeditivos e não impeditivos.

4. A concessão do indulto para crimes não impeditivos exige, como condição prévia, o cumprimento integral das penas relativas aos crimes impeditivos, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 11 do Decreto.

5. A decisão agravada contrariou esse entendimento ao afastar a aplicação do art. 11, não obstante a existência de penas impeditivas somando mais de 36 anos, não cumpridas até a data de corte prevista no Decreto.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese ministerial, ao exigir o cumprimento das penas impeditivas como condição para o gozo do benefício quanto aos demais delitos.

7. Ademais, verificou-se contradição entre a decisão agravada e outras anteriormente proferidas pelo mesmo juízo em situações análogas, violando o princípio da isonomia entre apenados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de indulto natalino formulado em favor do apenado, restabelecendo-se a execução das penas atingidas pela declaração de extinção de punibilidade.

Tese: A concessão de indulto natalino com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 pressupõe o cumprimento integral das penas referentes a crimes impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do mesmo diploma, ainda que o benefício seja requerido exclusivamente para delitos não impeditivos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000637-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO GOMES MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – Execuções Penais, que, com fulcro no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declarou extinta a punibilidade de Renato Gomes Martins, relativamente às penas impostas pelos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 180 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0010801-17.2009.8.08.0048.

O juízo a quo entendeu que, tratando-se de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos, e não estando eles arrolados no rol do artigo 7º do Decreto como delitos impeditivos, era cabível a aplicação do indulto natalino, sendo irrelevante, nessa hipótese, a existência de outras condenações por crimes impeditivos ainda não cumpridas, afastando-se, com isso, a incidência do artigo 11 do Decreto.

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a aplicação do artigo 5º não pode ser isolada, devendo ser observada a sistemática completa do Decreto nº 11.302/2022, notadamente o artigo 11 e seu parágrafo único. Defende que o agravado possui condenações definitivas por crimes impeditivos cuja pena totaliza 36 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, e que, até a data de 25/12/2022, não havia cumprido integralmente tais penas, requisito indispensável à concessão do benefício, segundo a norma vigente.

No parecer lançado nos autos, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo provimento do recurso, acentuando que “o artigo 11 do Decreto n.º 11.302/2022 estabelece, expressamente, que as penas dos crimes impeditivos devem ser cumpridas integralmente, para que se possa conceder o indulto com relação a outros crimes, mesmo quando não impeditivos”, destacando, ainda, que a sentença agravada diverge de decisões anteriores proferidas pelo mesmo juízo, gerando insegurança jurídica e violação ao princípio da isonomia entre apenados em situação análoga.

Com efeito, compulsando os autos, constata-se que o apenado Renato Gomes Martins, além da condenação na ação penal nº 0010801-17.2009.8.08.0048 — referente aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de 2 anos), receptação (pena de 1 ano) e furto qualificado (pena de 2 anos e 5 meses, este não contemplado pelo indulto) — também ostenta condenações por delitos reconhecidos como impeditivos nos termos do artigo 7º do Decreto n.º 11.302/2022, notadamente nas ações penais nº 0007269-30.2010.8.08.0006, nº 0000787-16.2010.8.08.0055 e nº 0003719-22.2015.8.08.0048, as quais totalizam, conforme atestado de pena, 36 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão.

Não há nos autos qualquer comprovação do cumprimento integral dessas penas impeditivas, até 25 de dezembro de 2022. Ao contrário, consta planilha de remição que reconhece 174 dias de abatimento pela via laboral, mas insuficiente para afastar a conclusão de que a integralidade exigida não foi alcançada.

A sentença agravada desconsiderou essa circunstância objetiva, ao adotar interpretação restritiva do artigo 11, afirmando que sua incidência estaria limitada aos casos do artigo 2º, isto é, àqueles que exigem percentual mínimo de pena cumprida.

Contudo, tal exegese não se sustenta. O texto do artigo 11 é claro ao prever que “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”, sendo seu parágrafo único enfático: “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”.

Tal leitura é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus n.º 817589/SP, reiterou a exigência de análise das penas unificadas e de cumprimento prévio das penas por crimes impeditivos, registrando que “a exigência de condenação primária não restou satisfeita”, na hipótese em que as penas somadas superavam o limite legal.

Importa destacar, ainda, que o juízo de origem, em decisões anteriores — como nas execuções penais n.º 0001677-05.2016.8.08.0035 e n.º 0001868-35.2016.8.08.0040 — adotou interpretação diversa, reconhecendo a incidência do artigo 11, parágrafo único, para indeferir indultos quando o apenado não havia cumprido integralmente a pena por crime impeditivo.

A mudança de entendimento, sem qualquer alteração legislativa, ou jurisprudencial relevante, compromete a coerência do sistema decisório, ofendendo o princípio da isonomia entre os apenados.

Não se desconhece que o indulto é medida de política criminal de iniciativa privativa do Presidente da República, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.

Todavia, compete ao Poder Judiciário, ao declarar a extinção da punibilidade com base nessa norma, verificar o preenchimento de todos os requisitos legais — o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão agravada e revogar o indulto natalino concedido em favor de Renato Gomes Martins, restabelecendo-se a execução das penas anteriormente atingidas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e revogar o indulto natalino concedido em favor do reeducando.